Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701785-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIA LUCIMEIRE BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no mandado de segurança individual impetrado por por ANTONIA LUCIMEIRE BARBOSA DE OLIVEIRA, processo 0701785-90.2024.8.07.0018. Nesses autos, afere-se que o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu uma primeira sentença (ID 57873681), que foi objeto da apelação interposta por ANTÔNIA LUCIMEIRE BARBOSA DE OLIVEIRA (ID 57873683). Após a remessa dos autos ao TJDFT, o processo foi distribuído a esta egrégia 4a Turma Cível, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Arnaldo Camanho de Assis (ID 57939595). Conforme o acórdão no 1869757, deu-se provimento ao apelo da impetrante apelo para cassar a sentença terminativa e determinar o regular processamento do feito (ID 59998142). Em tais casos, o exercício da atividade jurisdicional prévia pelo Relator atrai a incidência das regras de prevenção, disposta no artigo 930, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Em consulta aos sistemas deste Tribunal, nota-se que o eminente Relator se encontra afastado, o que, contudo, não elide a observância das normas processuais de prevenção. Acerca da hipótese de afastamento do Relator prevento por período superior a trinta dias, tal como no caso, o Regimento interno do TJDFT aduz o seguinte: “Art. 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30 (trinta) dias e de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível, mediante designação do Presidente do Tribunal. Parágrafo único. Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do substituto poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído.” Considerando que a Presidência deste Tribunal, por meio da Portaria GPR 1656 de 30 de agosto de 2024, designou o eminente Juiz Jansen Fialho de Almeida para a citada substituição, bem como tendo em vista a prevenção do Desembargador substituído, determino, à Secretaria, a redistribuição do processo ao Desembargador substituto, nos ditames previstos nas normas supracitadas. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)